Tribunal: TJES
Processo: 5035173-56.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035173-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO HENRIQUE PAULINO
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5035173-56.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PABLO HENRIQUE PAULINO;

RECORRIDO: BUSER;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM INTERROMPIDA E CANCELADA POR IRREGULARIDADES ENCONTRADAS DURANTE FISCALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por PABLO HENRIQUE PAULINO em face de BUSER.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu passagem junto à requerida para realizar viagem, por meio de transporte rodoviário interestadual, de São Paulo para Vila Velha/ES, na data 13/10/2024 saindo às 15:00, e chegando em 14 de outubro de 2024 às 6:20 (id 52861146); entretanto, que o ônibus teria sido apreendido no percurso de modo que ele (autor) teve que ser realocado, chegando ao destino final com um dia de atraso, isto é, mais de 23 horas do horário previsto, sem assistência quanto à alimentação, o que teria lhe causado danos.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Durante a viagem, ocorreu uma fiscalização e o citado ônibus foi apreendido por irregularidade no transporte. Diante disso, o requerente teve que ser realocado, tendo chegado em seu destino final com cerca de um dia de atraso.

Ao invés do autor realizar uma viagem tranquila e chegada em Vila Velha às 06:20 do dia 14/10/2024, ele apenas chegou no dia seguinte (15/10/2024), por volta de 07hrs.

O autor teve que esperar um tempo considerável no local até que o ocorrido fosse solucionado, sem qualquer assistência, conforme observa-se dos vídeos anexos aos ids 52861148 e 52861149.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, tendo fixado indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, PABLO HENRIQUE PAULINO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o valor deferido a título de danos morais é aquém do dano experimentado, tendo em consideração o longo tempo de atraso, e que a causa do transtorno é de responsabilidade exclusiva da Requerida.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$2.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)